Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-96.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000930-96.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JUNIOR CARAMORI - CPF: 070.859.989-38 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ENORME QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA – MAIS DE 400 QUILOS DE COCAÍNA – PLEITO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante,
porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida;
impondo-se observar, ademais, que os
depoimentos dos policiais ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

A expressiva quantidade de droga apreendida mais de 400 kg de cocaína traduz em circunstância que evidencia que o réu faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida dele, dedicando-se à atividade criminosa, não fazendo jus, via de consequência, à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou ao réu o direito de apelar em liberdade.

Cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado (TJMT, RAC n. 6159/2012).

R E L A T Ó R I O

.+

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Júnior Caramori
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 1000930-96.2020.811.0008, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 82629520, pp. 1-65).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 82629523, pp. 1-23).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 88452473, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 10/08/2020, por volta das 18h00min, na MT-343, próximo a cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária,
transportava, substância entorpecente,
consistente em 400 (quatrocentos) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 430,900 kg (quatrocentos e trinta quilos e novecentas gramas)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, policiais do GEFRON juntamente com a equipe do CANILFRON, estavam realizando bloqueio na MT-343 quando abordaram uma carreta semirreboque Volvo/FH 540, placa FQH-3197, cor branca com dois semirreboques.

Durante a entrevista com o acusado, ele apresentou muito nervosismo, se contradizendo, devido a isto, foi feito busca veicular com auxílio do Cão Alfa (Cão Farejador). O cão farejador apresentou mudança no comportamento no local onde supostamente poderia conter algum tipo de entorpecente.

Diante disto, foi realizado uma busca minuciosa no local, encontrando compartimentos secretos nas partes frontais de ambos semirreboques.

Dentro desses compartimentos secretos foram localizados 400 (quatrocentos) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 430,900 kg (quatrocentos e trinta quilos e novecentas gramas).

Ao questionar o acusado sobre a substância encontrada, o acusado informou que receberia cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para levar a carga até a cidade de Rondonópolis/MT, valor extremamente desproporcional, haja vista que um frete nessas mesmas condições, dificilmente ultrapassaria R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Foi realizado o laudo Preliminar de Constatação (fls. 168/172-PDF), bem como Laudo Definitivo, onde apresentaram resultado POSITIVO para cocaína”
(Id.
82624990, pp. 1-5).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e a pena pecuniária de
1.200 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (Id. 82624958, p. 2); termo de apreensão (Id. 82624958, p. 9); termo de restituição (Id. 82624958, p. 10); despacho (Id. 82624958, pp. 11-15); boletim individual criminal (Id. 82624958, pp. 17-21); termo de restituição (Id. 82624958, pp. 43-45); termo de entrega e de fiel depositário (Id. 82624958, p 46); relatório de extração de dados de celular (Id. 82624979, pp. 3-4); laudo preliminar de constatação (Id. 82624979, pp. 7-11); boletim de ocorrência (Id. 82624979, pp. 12-15); relatório de informação (Id. 82624979, pp. 23-24); relatório policial (Id. 82624979, pp. 32-35); laudo de constatação definitiva (Id. 82624992, pp. 2-8) e laudo de perícia criminal federal (Id. 82624994, pp. 4-8), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que não sabia que estava carregando vultuosa quantidade de entorpecente (mais de 430 quilos de cocaína), suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais condutores do flagrante.

Com efeito, o apelante não conseguiu provar sua narrativa pois, da análise destes autos, infere-se que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos ao dizer que haviam montado um bloqueio policial na MT 343, em Barra do Bugres-MT, e durante a abordagem do acusado fizeram o uso do cão farejador treinado para identificação de entorpecentes, tendo o cão apontado algo suspeito na carga. Com isso, os policiais fizeram uma busca minuciosa na carga transportada pelo acusado e localizaram 400 (quatrocentos) tabletes de pasta base de cocaína, escondida em um compartimento secreto do veículo, consoante se vê dos fragmentos das declarações judiciais das testemunhas, consignadas na sentença condenatória da seguinte forma:

Depoimento Policial da Testemunha Bruno César da Costa:
“[...] QUE no dia 10/08/2020, no município de Barra do Bugres/MT, fazia parte da equipe da VP 11 do GEFRON, quando, juntamente com a equipe do CANILFRON realizava bloqueio policial na MT 343 QUE abordou um veículo carreta semirreboque VOLVO/FH 540 de placa FQH-3197, cor branca, com dois semirreboques; QUE durante a entrevista policial o motorista do veículo apresentou muito nervosismo se contradizendo em vários momentos; QUE diante do comportamento do condutor e das contradições apresentadas, foi feito busca veicular no veículo com o uso do Cão Alfa (Cão farejador); QUE o caminhão estava carregado com milho; QUE o cão farejador apresentou mudança de comportamento no local onde supostamente poderia conter algum tipo de entorpecente; QUE após busca minuciosa no local, encontrou mocós (compartimentos secretos) nas partes frontais de ambos semirreboques; QUE em ambos os compartimentos secretos haviam tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foram localizados 400 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE ao encontrar a droga questionou ao motorista sobre a substância e este informou que receberia o valor de R$ 10.000,00 para levar o caminhão carregado de Tangará da Serra /MT até Rondonópolis / MT; QUE diante dos fatos, deu voz de prisão ao motorista ANTONIO JUNIOR CARAMORI; QUE utilizou algemas por receio de fuga e por receito de perigo a integridade física do próprio preso ou de outros, uma vez que a abordagem ocorreu em rodovia e o preso precisaria ser transportado.”

(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Judicial da Testemunha Bruno César da Costa:
“[...] Que estava na função de oficial de operações da jornada de serviço e haviam montado bloqueio policial na cidade de Barra do Bugres, em decorrência de denúncias de roubo e furto de veículos; Que estavam fazendo a abordagem dos veículos que passavam; Que durante a abordagem do acusado foi perguntado o que estava sendo transportado por ele naquele veículo e que o procedimento operacional padrão é passar o cão farejador pelo veículo; Que o cão é treinado para a identificação de entorpecentes e acabou apontando um odor no veículo, então os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo e localizaram o entorpecente na parte frontal da carga; Que houve adulteração no veículo para transportar essa quantidade de drogas; Que esse tipo de alteração é muito comum; Que a adulteração consiste em um compartimento secreto onde ficam escondidos os produtos de origem ilícita a fim de ocultá-los em caso de fiscalização; Que não foi especificado pelo acusado quem iria receber essa droga; Que foram encontrados 400 tabletes de pasta base de cocaína [...].”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Policial da Testemunha Emerson Leão da Silva:
[...] QUE no dia 10/08/2020, no município de Barra do Bugres/MT, fazia parte da equipe da VP 11 do GEFRON, quando, juntamente com a equipe do CANILFRON realizava bloqueio policial na MT 343 QUE abordou um veículo carreta semirreboque VOLVO/FH 540 de placa FQH-3197, cor branca, com dois semirreboques; QUE durante a entrevista policial o motorista do veículo apresentou muito nervosismo se contradizendo em vários momentos; QUE diante do comportamento do condutor e das contradições apresentadas, foi feito busca veicular no veículo com o uso do Cão Alfa (Cão farejador); QUE o caminhão estava carregado com milho; QUE o cão farejador apresentou mudança de comportamento no local onde supostamente poderia conter algum tipo de entorpecente; QUE após busca minuciosa no local, encontrou mocós (compartimentos secretos) nas partes frontais de ambos semirreboques; QUE em ambos os compartimentos secretos haviam tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foram localizados 400 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE ao encontrar a droga questionou ao motorista sobre a substância e este informou que receberia o valor de R$ 10.000,00 para levar o caminhão carregado de Tangará da Serra / MT até Rondonópolis / MT; QUE diante dos fatos, deu voz de prisão ao motorista ANTONIO JUNIOR CARAMORI; QUE utilizou algemas por receio de fuga e por receito de perigo a integridade física do próprio preso ou de outros, uma vez que a abordagem ocorreu em rodovia e o preso precisaria ser transportado.”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Judicial da Testemunha Emerson Leão da Silva:
“[...] Que naquele dia estavam realizando patrulha na cidade de Barra do Bugres, tendo feito um bloqueio na rodovia logo após a saída da cidade; Que começaram a abordar os veículos que saíam da cidade e abordaram o caminhão conduzido pelo acusado, tendo sido feita a entrevista dele pelo Tenente Bruno César; Que o motorista estava bastante nervoso e então foi feito o uso do cão farejador, que apontou algo suspeito na parte frontal das cargas; Que então foi realizada busca no local indicado pelo cão e encontraram a droga; Que não acompanhou a entrevista do acusado, pois, estava controlando o tráfego naquele momento [...].”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Judicial da Testemunha Talysson Paiva Rodrigues:
“[...] Que estava na viatura do canil e foi acionado para auxiliar em algumas abordagens na região de Barra do Bugres; Que fizeram algumas abordagens com o uso do cão farejador e o caminhão conduzido pelo acusado foi um dos abordados; Que durante a varredura o cão indicou a parte frontal do veículo do acusado e então foi realizada a busca na carga transportada por ele; Que foi localizado um compartimento secreto e com a revista minuciosa foi localizado o entorpecente; Que o depoente faz parte do canil integrado e sua função é passar com o cão farejador a fim de identificar se há algo de ilícito nos veículos, por isso não participou da entrevista com o acusado, mas que estava presente no local da abordagem [...].”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Judicial da Testemunha Adriano Oliveira:
“[...] Que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento na cidade de Barra do Bugres-MT e montaram um bloqueio policial na saída da cidade, logo após a ponte; Que estavam abordando os veículos que passavam pelo bloqueio; Que durante a abordagem do veículo conduzido pelo acusado foi feita a checagem dos documentos do veículo e do condutor e foi passado o cão farejador a fim de descobrir se havia algo de suspeito no veículo;
Que o cão indicou dois pontos na carga e após busca no veículo foram encontrados dois compartimentos com fundo falso, onde foi localizada a droga; Que esses compartimentos de fundo falso ficavam na parte frontal das carretas e estavam ambos cheios de entorpecentes; Que, ao tentarem remover o fundo falso, o acusado disse aos policiais que se aquela estrutura fosse danificada eles teriam que pagá-la;
Que utilizaram uma furadeira para furar a parede e acabaram alcançando também o invólucro da droga, tendo ela saído e os policiais identificado que se tratava de substância entorpecente; Que posteriormente foi retirada a lataria para que pudessem ter acesso aos entorpecentes; Que não acompanhou a entrevista do acusado; Que esses compartimentos secretos nas carretas eram de difícil localização [...].”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Judicial da Testemunha André Moreti:
“[...] Que o acusado trabalhou para o depoente por aproximadamente 06 (seis) a 07 (sete) meses no ano de 2020; Que o acusado trabalhava na função de motorista; Que nunca teve problemas com o acusado que se relacionassem à sua conduta no trabalho [...].”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Depoimento Judicial da Testemunha Stephanie Silva:
“[...] Que conhece o acusado há 05 (cinco) anos e mantém um relacionamento afetivo com ele; Que durante as viagens do acusado os dois mantinham contato e ele avisava onde estava e se estava tudo bem; Que no dia em que o acusado foi preso perdeu o contato com ele; Que havia conversado com o acusado durante a tarde e depois ele parou de responder as mensagens, somente visualizando-as [...]”
(trecho extraído da sentença constante do Id. 82629501, pp. 5-7).

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Não há, pois, a menor dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até por que sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em Juízo pelos policiais acima citados.

Noutro norte, da análise das alegadas contradições relativamente à abordagem e diligências policiais, apontadas pelo apelante como mácula ao conjunto probatório produzido durante a instrução processual, é imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que os agentes policiais quisessem, a qualquer custo, incriminá-lo falsamente.

Além disso, é sabido que possíveis contradições e pequenas omissões, nos depoimentos dos agentes policiais, atribuídos à situação emergencial da ocorrência, não têm o condão de enfraquecer o conjunto probatório, sobretudo porque, naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, ou seja, na localização e apreensão de considerável quantidade de droga (mais de 430 quilos de cocaína), os relatos são coerentes e harmônicos.

Dessa maneira, diante das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do ato ilícito imputado ao apelante, é imperativo.

Não se pode olvidar, outrossim,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a posse, a guarda ou transporte da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Desta feita
, não há como se cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Da pretendida aplicação do tráfico privilegiado

É cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que o apelante não seria marinheiro de primeira viagem no mundo do tráfico, estando intimamente ligado a grande traficantes, o que evidencia que estaria a serviço de organização criminosa.

Com efeito, o fato de o apelante transportar significativa quantidade de droga (mais de 400 quilos de cocaína) revela indubitavelmente que estava intimamente ligado a grandes traficantes. É evidente que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

As circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico.

A meu ver, não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Assim sendo, em que pesem os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, e com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho o entendimento de que a expressiva quantidade de entorpecentes aliada a inegável constatação de que o indivíduo estava a serviço de organização criminosa, constituem circunstâncias hábeis a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema:

“(...). 2. Não ocorre
bis in idem
quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e afasta o referido redutor em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (AgRg no HC n. 542.989/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2020). (...)”.
(STJ. AgRg no HC 574.196/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.6.2020).

“(...) 2. Não obstante o agravante seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não faz jus à regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder – 54,085 kg (cinquenta e quatro quilos e oitenta e cinco gramas) de maconha -, circunstância que leva a crer que se dedica a atividades delituosas (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1255180 MG 2011/0094879-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 5.2.2013).

Portanto, não considero o apelante merecedor da benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, sendo certo que não preenche todos os requisitos legais, ainda que primário e com bons antecedentes.

Do direito de recorre em liberdade

O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser concedido por esta Corte de Justiça, uma vez que a custódia cautelar encontra-se justificada na garantia da ordem pública, por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual e pelos motivos que ensejaram a custódia preventiva permanecerem inalterados, as quais foram considerados idôneos por esta Colenda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1003579-24.2021.8.11.0000, o que não representa qualquer ilegalidade no ato do magistrado singular.

Nesse sentido:

“
Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso, tanto que proferida sentença condenatória, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 3. Não possui direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso.
4. Ordem parcialmente concedida, mas apenas para determinar ao Tribunal Estadual o julgamento do referido recurso, mantida a custódia do paciente, em consonância com o parecer ministerial”
(STJ,
HC
n. 122212/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23.11.2009) – destaquei.

Outrossim, quanto ao pleito defensivo no sentido de desentranhar supostas provas ilícitas decorrente da apreensão do aparelho celular do apelante na ocasião da sua prisão em flagrante,
entendo que tal pleito não merece guarida
, como muito bem esclarecido pelo magistrado singular, senão vejamos:

“50. No tocante ao pedido formulado pela defesa de desentranhamento das provas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com o acusado, ressalto que tal pedido não merece acolhida, vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1042075, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese em repercussão geral - tema 977:
“É lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações, à intimidade ou à privacidade do indivíduo (CF, art. 5º, incisos X e XII)”.

52. Assim, resta lícita a prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime, não havendo que se falar em desentranhamento no presente caso. Ademais
, anoto que houve autorização judicial para acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos em posse do acusado, consoante decisão de fls. 53/58”

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, § 3º, CPC), providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE ATESTAM QUE O RÉU ESTAVA EM POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA – POSTULADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto à receptação dolosa, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado se dirigiu ao local do crime conduzindo uma motocicleta roubada, restando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.
Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 21241/2015,
da minha relatoria
, j. 16.9.2015, DJe 21.9.2015) – destaquei.

Desse modo, não há como dar ensejo ao pedido de isenção das custas processuais, uma vez que trata-se de ônus imposto ao apelante, sendo impossível livrar-se de seu pagamento.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022